Tribunal: CARF
Processo: 15889.000325/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000325/2010-00
RESOLUÇÃO
2402-001.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE OSORIO DE CAMPOS ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito,
negou provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente). Não votou o Conselheiro Alexandre
Correa Lisboa em razão do voto proferido pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, na sessão
assíncrona de 16 a 17 de junho de 2025.

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000325/2010-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão 12.79-845 (p. 1.818), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 04) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 616), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ilegalidade na expedição da RMF;
(ii) nulidade do lançamento fiscal por quebra do sigilo bancário;
(iii) tributação dos valores apurados pela Fiscalização como rendimentos da
atividade rural;
(iv) ausência de intimação dos demais co-titulares das contas bancárias;
(v) exclusão da diferença dos valores das receitas de atividade rural apurada pela
Fiscalização (Somatório NF x Declarada na DAA); e
(vi) necessidade de exclusão de diversos valores com origem comprovada, tais
como, mas não apenas, referentes aos rendimentos tributáveis declarados e da venda de bens
móveis, imóveis e recebimento de empréstimos.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 12.79-845 (p. 1.818), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000325/2010-00
3
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a
demonstrar a ocorrência de infração à legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por
meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de
cada operação realizada.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser
feita por qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa
determinação do § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de
rendimentos a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA-CONJUNTA. ESPÓLIO.
Deve ser afastado o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, no período de cotitularidade
da conta fiscalizada, tendo em vista que um dos co-titulares, falecido à época do
início do procedimento fiscal, não foi e nem poderia ser intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários correspondentes, contrariando o disposto na
legislação quanto à necessidade de intimação de todos os co-titulares no caso de
conta bancária em conjunto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 1.855), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Ato contínuo, por meio do expediente de p. 1.913 e seguintes, o Recorrente reitera
de forma objetiva suas razões de defesa, além de anexar aos presentes autos certidão do 2o
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto (p. 1.910), com vistas a comprovar a transferência / venda
de bem imóvel e, por conseguinte, a origem de determinados depósitos bancários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000325/2010-00
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
considerando ser indevida a apuração da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada ocorridos em contas bancárias de titularidade de pessoa
física que falecera antes da lavratura do Auto de Infração.
Em sua peça recursal, o Contribuinte reitera, em síntese, os termos da impugnação
apresentada.
Pois bem!
Para o que interessa no momento, cumpre destacar que o Contribuinte, naquela
defesa administrativa, apresentou uma série de esclarecimentos e informações no denominado
tópico “3.1 Demais recursos não acolhidos”, com vistas a comprovar parte dos depósitos
apontados pela Fiscalização como origem não comprovada.
Neste particular, a DRJ, em um único parágrafo, apontou que, quanto aos “demais
recursos não acolhidos” pela Fiscalização (venda de bens, recebimentos de empréstimos, etc),
consta no Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 13/48) minuciosa e irreparável análise
desenvolvida pela Autoridade Fiscal, não apresentando o Interessado em sua defesa qualquer
elemento / esclarecimento novo capaz de comprovar a origem de qualquer dos depósitos
autuados.
Registre-se pela sua importância que no mencionado tópico “3.1 Demais recursos
não acolhidos” da impugnação apresentada, o Contribuinte começa defendendo que, no ano
calendário de 2005 houve o ingresso de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física da
ordem de R$ 45.000,00 no mês de maio, e também R$ 45.000,00 no mês de novembro. Já em 2006
esses rendimentos tributáveis foram da ordem de R$ 53.750,00 em maio, R$ 17.420,00 em junho e
R$ 45.000,00 em novembro, todos submetidos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sendo certo que, tais valores / tese de defesa não consta do Termo de Verificação Fiscal e
Constatação Fiscal.
Outrossim, conforme igualmente exposto linhas acima, por meio do expediente de
p. 1.913 e seguintes, o Recorrente reitera de forma objetiva suas razões de defesa, além de anexar
aos presentes autos certidão do 2o Registro de Imóveis de Ribeirão Preto (p. 1.910), com vistas a
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000325/2010-00
5
comprovar a transferência / venda de bem imóvel e, por conseguinte, a origem de determinados
depósitos bancários.
Neste espeque, (i) considerando o volume de informações apontados pelo
Contribuinte em sede de impugnação no tópico “3.1 Demais recursos não acolhidos”, com vistas a
comprovar parte dos depósitos bancários tidos como de origem não comprovada pela
Fiscalização; (ii) considerando que a DRJ, neste particular, manifestou-se de forma lacônica (no
entendimento deste Conselheiro Relator); (iii) considerando as razões de defesa reiteradas de
forma objetiva por meio da petição de p. 1.913 e, em especial, a certidão do 2o Registro de
Imóveis de Ribeirão Preto (p. 1.910), com vistas a comprovar a transferência / venda de bem
imóvel e, por conseguinte, a origem de determinados depósitos bancários, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para
que a autoridade administrativa fiscal:
a) manifeste-se acerca dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo
Contribuintes, destacando se os mesmos são hábeis a comprovar, total ou parcialmente, a origem
dos respectivos depósitos apontados pela Fiscalização como de origem não comprovada, em
especial, mas não apenas:
a.1) origem referente à venda de bem imóvel, à luz dos esclarecimentos e da
certidão imobiliária apresentada;
a.2) origem decorrente da atividade rural;
a.3) origem decorrente de rendimentos recebidos de pessoa física declarados na
DIRPF;
a.4) origem decorrente de transferências de contas em nome dos co-titulares.
b) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, segregando a parcela do
crédito tributário que eventualmente se entenda que deva ser excluída em razão da análise a ser
realizada nos termos do item a) supra;
c) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1922
DF CARF MF
Original